Tribunal: CARF
Processo: 10073.722459/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722459/2020-10
ACÓRDÃO
3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STEEL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE METAIS EIRELI E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
Questão Prejudicial. Sobrestamento o processo prejudicado.
Quando houver uma relação de prejudicialidade entre dois processos,
sejam judiciais ou administrativo, o processo cujo destino depender do
processo prejudicial, deve ficar sobrestado até que a decisão final seja
proferida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que o julgamento fique sobrestado até o trânsito em julgado do
Mandado de Segurança no 5007619-14.2021.4.02.5104, em trâmite na Justiça Federal da 2a
Região. Vencidos Conselheiro Renan Gomes Rego e Conselheiro Ramon Silva Cunha que votaram
por não sobrestar o julgamento.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Sabrina Coutinho Barbosa
(Substituta), Luciana Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722459/2020-10
2

RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, verbis:
Trata este processo de lançamentos em auto de infração de IPI referentes ao ano-
calendário de 2016, com crédito total lançado de R$ 10.567.149,40, fls. 2 a 49.
Constam como responsáveis solidários o sócio AMAURY SCUSSEL BRASIL, CPF
038.026.677-60, com fundamento no art. 135 da Lei n° 5.172/66, e a pessoa
jurídica STEEL CANS INDUSTRIA DE METAIS EIRELI, CNPJ 12.016.067/0001-01, com
fundamento no art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.
A multa de ofício foi aplicada no percentual de 150%, qualificada nos termos do
art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07.
A contribuinte tem como CNAE de atividade econômica preferencial o 2422901 -
PRODUÇÃO DE LAMINADOS PLANOS DE AÇO AO CARBONO, REVESTIDOS OU NÃO
e como CNAE de atividade econômica secundária o 4685100 - COMÉRCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS, EXCETO PARA
CONSTRUÇÃO.
Do Procedimento Fiscal
Em dezembro de 2018, a interessada teve ciência de que estava sob fiscalização
em que seriam investigadas suas apurações de IPI, IRPJ e tributos reflexos,
referentes a 2016, período em que apurou seu IRPJ sobre o Lucro Real.
O Termo de Início de Fiscalização, fls. 50 a 52, solicitava, entre outras coisas, que a
contribuinte descrevesse, em síntese, seu processo produtivo, principais
produtos industrializados e insumos utilizados. A intimação foi enviada por
correio, com AR, ao endereço cadastral informado na base CNPJ, RUA LUCAS A.
M. DE BARROS JUNIOR 198, LOTEAMENTO PARQUE BOA VISTA, LOTE 10,
CALIFÓRNIA DA BARRA, DISTRITO DE SÃO JOSE DO TURVO, BARRA DO PIRAI – RJ,
CEP 27165-000.
Na resposta, fls. 57 A 100, a contribuinte informou que não processava nada,
apenas fazia o comércio de metais, sendo que, quando necessitava de algum
beneficiamento, terceirizava.
Informou que tinha dois fornecedores, a Steel Cans Ind. Com. De Metais, CNPJ
12.16.067/0001-01, de quem comprava folhas de flandres revestidas de cromo e
folhas de flandres revestidas de estanho, e a Litográfica União Ltda - EPP, CNPJ
22.768.667/0001-14, de quem adquiria serviços de litografia, complementou a
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722459/2020-10
3
informação apresentando os quadros de entrada e saída de mercadorias
seguintes:
(...)
Em 05/06/2019, a fiscalização compareceu ao endereço da fiscalizada (RUA LUCAS
A. M. DE BARROS JUNIOR, LOTEAM P BOA VISTA 198, CALIFORNIA DA BARRA,
BARRADO PIRAI-RJ), localizado num galpão na esquina das ruas LUCAS A. M. DE
BARROS JUNIOR com a rua EMILIO ZALUAR, sendo surpreendida pela existência
no mesmo galpão da empresa STEEL CANS INDUSTRIA DE METAIS EIRELI, CNPJ:
12.016.067/0001- 01 (RUA EMILIO ZALUAR, S/N, LOTEAM P BOA VISTA,
CALIFORNIA DA BARRA, BARRA DO PIRAI-RJ). Conforme relatado no auto de
infração, na ocasião, foi constatado o seguinte:
“(...) a fiscalizada e a empresa STEEL CANS INDUSTRIA DE METAIS EIRELI, CNPJ:
12.016.067/0001-01, se encontravam no mesmo espaço físico, sob um mesmo
galpão, apesar de possuírem diferentes endereços de cadastro nos sistemas
internos da RFB. Constatamos também que o maquinário para industrialização se
encontrava na STEEL CANS INDUSTRIA DE METAIS EIRELI, enquanto na STEEL
BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE METAIS LTDA, havia basicamente uma sede
administrativa. As duas empresas se encontravam separadas apenas por uma
parede divisória de metal.
(...)”
Na ocasião, o representante e procurador de ambas as empresas assinou e
recebeu os Termos de Constatação de fls. 103 a 107, e informou à fiscalização
que as vendas da STEEL CANS INDUSTRIA DE METAIS EIRELI eram feitas
exclusivamente para a STEEL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE METAIS EIRELI.
Em 12/06/2019, a fiscalizada entregou à fiscalização contestação aos Termos de
Constatação lavrados, argumentando:
“ A empresa no dia 06/06/2019 recebeu a visita do Auditor Fiscal André da Silva
Felix, matrícula 01220850 que lavrou o Termo de Constatação que segue cópia em
anexo.
Ocorre, que as empresas não se encontram no mesmo endereço, conforme pode
ser constatado nos documentos de Alteração Contratual, Cartão de CNPJ e
Inscrição Estadual que seguem.
Diante do exposto, pedimos que seja reconsiderado o Termo de Constatação que
embora as duas empresas estejam no mesmo galpão fisicamente, porém há a
divisão do mesmo, conforme fotos anexas, ficando claro que não há comunicação
interna entre as empresas de espécie nenhuma.
Estando esclarecido que estamos cumprindo a legislação.” (grifo nosso)
Pesquisando mais sobre as empresas, a fiscalização verificou que os mesmos
sócios se revezavam no quadro societário de ambas as empresas, antes Ltdas e
agora Eirelis; que o sócio da fiscalizada Amaury Scussel Brasil era empregado de
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722459/2020-10
4
ambas as empresas no ano-calendário de 2016; que toda a matéria-prima
comprada pela fiscalizada em 2016 foi adquirida da STEEL CANS INDUSTRIA DE
METAIS LTDA, conforme registros no Razão da Steel Beneficiamento e Comércio
de Metais Ltda.
Após a primeira intimação, recebida em 06/12/2018, a fiscalizada recebeu sete
termos de ciência e de continuação de procedimento fiscal, o sétimo, lavrado em
14/04/2020, sem novas solicitações.
Ao final de junho de 2020, a fiscalização verificou que a contribuinte havia
alterado seu endereço na base CNPJ para “RUA ANTONIO MIRANDA DE SOUZA
QUADRA 25 LOTE 10, S/N, CALIFORNIA DA BARRA, BARRA DO PIRAI-RJ, CEP
27.165-000. Ato contínuo, dirigiu-se ao novo endereço cadastral da empresa, não
conseguindo identificar o local onde ela estaria, conforme termo de constatação
de fls. 169 a 174, que traz:
“Comparecemos no dia 30/06/2020 terça-feira por volta das 15:30hs ao endereço
cadastral do contribuinte acima identificado a fim de dar ciência pessoal aos
termos de intimação fiscal lavrados. Ao chegar no local não localizamos a
empresa.
A rua possui numeração conforme indica as fotos porém o contribuinte não
indicou número. Ao perguntar ao senhor Valdelino que trabalha no local se o
mesmo conhecia a referida empresa o mesmo informou desconhecer. Portanto
não localizamos a referida empresa no seu endereço cadastral.”
Em 27/05/2020, foi lavrada intimação, fls. 176 A 203, pedindo que a fiscalizada
comprovasse, através de contrato de transporte ou conhecimento de transporte,
a entrada física de mercadorias no estabelecimento, referente a uma relação de
Notas Fiscais feita pela fiscalização. Em 19/06/2020, foi lavrada intimação, fls. 205
a 232, pedindo que a fiscalizada comprovasse o pagamento das mercadorias
compradas, apresentando extratos bancários, cópias de cheques ou outros
documentos que comprovassem a entrega de recursos a cada compra.
Essas duas intimações foram cientificadas à contribuinte por Editais Eletrônicos,
assim como o Termo de Constatação de sua inexistência no endereço apontado
como novo domicílio fiscal, fls. 175 a 236. As intimações e constatação
cientificadas por edital eletrônico não tiveram respostas ou manifestação.
Sem respostas às intimações, a fiscalização teve por conclusão que as entradas de
mercadorias na empresa STEEL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE METAIS LTDA,
compradas da empresa STEEL CANS INDUSTRIA DE METAIS LTDA, seriam
entradas/compras simuladas, com o objetivo de gerar crédito de IPI e despesas
dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL. Relata:
“Constatamos desta forma que as entradas de mercadorias na empresa STEEL
BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE METAIS LTDA oriundas da empresa STEEL
CANS INDUSTRIA DE METAIS EIRELI, são entradas/ compras simuladas, com o
objetivo de gerar crédito de IPI e despesas dedutíveis e que essas entradas de fato
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722459/2020-10
5
não ocorreram, uma vez que as empresas estavam no mesmo espaço físico,
conforme termo de constatação com foto inserido no processo. Para ocorrer fato
gerador do IPI deve haver a saída do produto do estabelecimento industrial, de
acordo com art 35 inciso II do decreto 7212/2010 e consequente entrada da
mercadoria conforme art. 226 do decreto 7212/2010 na fiscalizada, o que
verificou-se não ocorreu uma vez que se tratava de empresas em funcionamento
sob o mesmo galpão. Portanto serão glosados os créditos de IPI escriturados e
reconstituída a escrita fiscal conforme demonstrativos integrantes deste auto de
infração de IPI.”
A fiscalização glosou créditos do IPI nos seguintes valores e datas, referentes ao
total do IPI informado nas Nfes registradas no Razão, na Conta: 420101010142103
- MATERIA PRIMA:
(...)

O Demonstrativo de Apuração do IPI declarado pela contribuinte na EFD-ICMS/IPI
foi reconstituído sendo apuradas diferenças a cobrar:

Da Qualificação da Multa
Pela simulação de compras/vendas entre fiscalizada e sua única fornecedora de
mercadorias, a multa de ofício foi aplicada no percentual de 150%, nos termos do
art. 44, I, e § 1o da Lei 9.430/96.
Relata a fiscalização:
“(...) foi constatada simulação de negócios jurídicos entre a empresa fornecedora
e a fiscalizada, cujo elemento principal foi a existência de objetivo diverso daquele
configurado pelos atos praticados. As práticas simulatórias da fiscalizada e sua
fornecedora, acompanhadas do creditamento indevido do IPI além do aumento
das despesas dedutíveis através de compras simuladas, têm como resultado
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722459/2020-10
6
direto e imediato a criação de montante negativo de imposto devido, ou seja, em
ilegítimo direito de crédito face à União.
É pacífica a jurisprudência administrativa no sentido do não reconhecimento dos
negócios jurídicos simulados, (...)”
Da Responsabilização Solidária
Foram imputados como responsáveis solidários o sócio AMAURY SCUSSEL BRASIL,
CPF 038.026.677-60, com fundamento no art. 135 da Lei n° 5.172/66, e a pessoa
jurídica STEEL CANS INDUSTRIA DE METAIS EIRELI, CNPJ 12.016.067/0001-01, com
fundamento no art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.
Relata a fiscalização:
“Haja vista que em diligência ao domicílio tributário eleito pelo fiscalizado não se
localizou a referida empresa, de acordo com termo de constatação inserido no
processo e que mediante consulta à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro,
onde há o registro dos atos constitutivos e alterações, não há menção a
interrupção da atividade, concluiu-se que houve a dissolução irregular da
sociedade de acordo o disposto no artigo 135 inciso I da lei 5172 de 25/10/1966
ocasionando por consequência a responsabilização em relação aos sócios da
fiscalizada no que se refere aos créditos tributários objeto desse lançamento.”
(...)
“2) Foi publicado no Diário Oficial da União de 12/12/2018 o Parecer Normativo
Cosit no 4, de 10/12/2018, que trata da responsabilidade tributária solidária a que
se refere o inciso I do art. 124 do CTN, esclarecendo que tal responsabilidade
‘decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou'.
3) Na ementa do Parecer Normativo Cosit no 4, também consta que "Os atos de
evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa (como
multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes".
4) (...) no caso concreto, se verificam simulação, fraude e conluio, além da prática
reiterada.
5) A fiscalização está diante do ilícito que veio a aumentar artificialmente o
crédito e, assim, aumentar o saldo credor, ou reduzir o saldo devedor do IPI no
estabelecimento adquirente, bem como aumento das despesas dedutíveis através
de compras simuladas. O ponto ressaltado no presente trabalho é a fraude, que
não ocorreria sem a participação de uma das duas partes. Assim, o
estabelecimento fiscalizado será o contribuinte a ser autuado, ao mesmo tempo
em que a STEEL CANS INDUSTRIA DE METAIS EIRELI deve ser enquadrada como
responsável solidária.”
Da ciência
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722459/2020-10
7
A contribuinte foi cientificada do auto de infração por edital eletrônico, fls. 330,
após tentativa frustrada de lhe dar ciência por via postal, tendo retornado
correspondência e A.R. por endereço insuficiente. Seu sócio, AMAURY SCUSSEL
BRASIL, foi cientificado por correio, fls. 333 a 338, e a STEEL CANS INDUSTRIA DE
METAIS EIRELI, foi cientificada por seu domicílio fiscal eletrônico.
Das impugnações
Contribuinte e responsáveis solidários apresentaram tempestivas impugnações
em 11/12/2020. As três impugnações são idênticas e serão relatadas
conjuntamente.
Os impugnantes afirmam que o processo administrativo não trouxe a
comprovação do ilícito apontado, trazendo apenas a suposição de que tenha
ocorrido. Dizem que a fiscalização supostamente constatou ilícito que veio
aumentar artificialmente o crédito IPI no estabelecimento adquirente, bem como,
aumento das despesas dedutíveis através de compras simuladas. Que a
fiscalização alega que a suposta "fraude", não ocorreria sem a participação da
empresa Steel Cans Industria e Metais EIRELI; que o sócio da autuada, Amaury
Scussel Brasil, foi incluído como responsável solidário com base na suposta
dissolução irregular da Steel Beneficiamento.
Pedem os impugnantes a nulidade do auto de infração alegando
descumprimento de requisitos contidos nos art.s 9o e 10o do Decreto 70.235/72,
c/c art. 142, parágrafo único, do CTN, quanto ao dever de se instruir o auto de
infração, com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito, o que não teria ocorrido. Dizem:
“Aliás, o agente fiscal não explicou e não deixou de forma elucidada, como
ocorreu a suposta fraude, evidenciando como esta beneficiava, tanto a empresa
autuada, Steel Beneficiamento e Comércio de Metais EIRELI, como a empresa
incluída como responsável solidária, Steel Cans Industria e Metais EIRELI. Este
beneficiamento de creditamento do IPI, supostamente ocorrido de forma
fraudulenta, não restou comprovado em nenhum aspecto.
O agente fiscalizador nada explica ou evidencia de que forma teria ocorrido a
suposta "fraude" e como isso na prática de fato supostamente ocorria e
beneficiava a empresa fiscalizada. Nada restou demonstrado ou comprovado de
que este suposto beneficiamento de créditos de IPI ocorreu, de que forma se deu,
limitando-se o agente fiscalizador, a apenas alegar as suposições supracitadas.
(...)
Portanto, das supostas alegações do agente fiscal, de que existe um esquema
fraudulento de compras simuladas, com o objetivo de gerar crédito de IPI e
despesas dedutíveis e que essas entradas não ocorreram, pelo fato das empresas
Steel Beneficiamento e Steel Cans, estarem localizadas no mesmo espaço físico,
nada restou documentalmente comprovado pelo agente fiscal.”
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722459/2020-10
8
(grifos do original)
Afirmam que não lhes cabe fazer contraprova do que o fisco não se incumbiu do
ônus de provar. Argumentam:
“(...) é indevida qualquer presunção de fraude com o fim de sonegação. Isso
depende de provas, que não cabem ao contribuinte. Não existe a obrigação do
contribuinte de fazer prova negativa, prova de que não sonegou. Cabe tão
somente ao fisco provar a sonegação que alega.
Fraude ou sonegação não se presumem, mas dependem de provas a cargo
exclusivo do fisco. Qualquer argumentação do fisco sobre possível sonegação só
tem valor se houver prova por ele produzida. Não existe, legalmente, qualquer
presunção de "fé pública" para agentes do fisco.
O prof. Hugo de Brito Machado, em sua obra Mandado de Segurança em Matéria
Tributária (Ed. Dialética, S.Paulo, 2003) preceitua nesse sentido:
"O desconhecimento da teoria da prova, ou a ideologia autoritária, tem levado
alguns a afirmarem que no processo administrativo fiscal o ônus da prova é do
contribuinte. Isso não é, nem poderia ser correto em um estado de Direito
democrático. O ônus da prova no processo administrativo fiscal é regulado pelos
princípios fundamentais da teoria da prova, expressos, aliás, pelo Código de
Processo Civil, cujas normas são aplicáveis ao processo administrativo fiscal. No
processo administrativo fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador."
Desta maneira, não há que se falar em presunção de esquema fraudulento, pela
simples "amostragem" de notas fiscais realizada pelo próprio agente fiscal.
Ressalta-se, nesse sentido, que também não foram colhidos depoimentos dos
sócios, e não foi realizado nenhum laudo por profissional técnico, que da
conclusão, pudesse corroborar com o quanto alegado pelo agente fiscal.
Desta forma, uma autuação com base em presunções não pode ser aceita. Uma
autuação deve ser auxiliada por uma perícia contábil bem feita, que demonstre,
de forma clara, a inexistência (sic) da fraude que se sugere ter ocorrido.
Argumentam ser insubsistente a alegação de dissolução irregular da fiscalizada,
dizendo haver contradição da fiscalização ao afirmar, de um lado, a existência da
empresa como partícipe a se beneficiar de esquema fraudulento e, de outro, sua
inexistência de fato, conforme se fez constar no cadastro da Receita Federal,
baixando de ofício a empresa por motivo de "inexistência de fato".
Esclarecem:
“As empresas Steel Beneficiamento e Comércio de Metais EIRELI e Steel Cans
Industria de Metais EIRELI, foram criadas pela simples premissa do planejamento
tributário, de divisão de atividade industrial, e comercial. Em consequência disso,
uma vez sendo enquadrada como industrial, a empresa Steel Beneficiamento,
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722459/2020-10
9
pode valer-se de benefícios fiscais vigentes para esse setor, como por exemplo, a
Lei n. 4.533/05.
A premissa para a constituição das 2 empresas, não encontra nenhuma
ilegalidade, e, portanto, é perfeitamente plausível a criação de ambas com o fito
de economia tributária, dentro dos ditames legais.
Nessa diapasão, a empresa Steel Beneficiamento, por ser considerada industrial,
pode valer-se das beneses da Lei n. 4533/05, que dispõe sobre a política de
recuperação econômica de municípios fluminenses.
No mesmo ato da criação da citada lei, foi criado uma espécie de roteiro sobre
esta, com o fito de regulamentar as hipóteses de enquadramento para uso dos
benefícios fiscais.
Neste roteiro, está disposto nos itens 3 e 22, respectivamente:
3) Os benefícios fiscais previstos na Lei n° 4.533/05 podem ser utilizados por
qualquer estabelecimento localizado em um desses municípios?
R.: Não. Os benefícios somente podem ser usufruídos por estabelecimentos
industriais.
22) Pode o estabelecimento industrial com atividade enquadrada na Lei n°
4.533/05 exercer também atividades de natureza diversa?
R.: Não. Para tal, deverá desmembrar o estabelecimento em dois distintos, de
forma que um deles exerça, única e exclusivamente, as atividades relacionadas na
lei.
(...)
Desta forma, é plenamente legal a criação de duas empresas, que exerçam
atividades diferentes.
Ainda cumpre-nos esclarecer, que em razão da existência da guerra fiscal do
ICMS, a grande maioria dos estados o uso de créditos oriundos de operações de
iniciadas em estados diferentes — em muitos, os estados de origem ofereciam
benefícios fiscais.
A empresa, foi instalada inicialmente na Cidade de Três Rios, RJ.
Posteriormente, a empresa foi transferida para o Distrito Industrial de Barra do
Piraí. Consequentemente, a empresa pode se beneficiar das beneses da Lei n.
6.979/2015, que dispõe sobre o tratamento tributário especial de caráter regional
aplicado a estabelecimentos industriais do Estado do Rio de Janeiro, posto que a
cidade de Barra do Piraí é abarcada pela norma:
(...)
Assim, a criação de duas empresas, uma para atividade industrial e a outra para as
demais atividades comerciais, não é vedado, e encontra amparo legal.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722459/2020-10
10
Não há qualquer documento hábil, laudo ou perícia, que comprove que exista um
esquema fraudulento para angariar créditos de IPI." (grifos do original)
Afirmam os impugnantes que as duas empresas têm contabilidade de acordo com
as normas do Conselho Federal de Contabilidade e da Receita Federal, tendo
todas as transações contabilizadas, sejam de custos como de receitas, sendo que
a autoridade fiscal não teve a cautela de analisar sua contabilidade.
Protestam por comprovar a existência da STEEL BENEFICIAMENTO E COMERCIO
DE METAIS EIRELI, bem como a separação das operações desta e da STEEL CANS
INDUSTRIA DE METAIS EIRELI, por meio da seguinte documentação:

Da ilegalidade da Inaptidão do CNPJ da Contribuinte
Os impugnantes contestam o Ato Declaratório Executivo que declarou a inaptidão
da STEEL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE METAIS EIRELI, baixando seu CPF.
Alegam: que a empresa existe de fato não havendo irregularidade na sua
constituição; que a IN RFB 1863/2018, que prevê a possibilidade de declarar de
ofício a inaptidão de empresa, fere princípio da hierarquia das normas, não tendo
o condão de criar a perda de aptidão do CNPJ, porque o Decreto 3000/99, que
teria instituído o CNPJ, não previu essa hipótese. Que a instrução normativa,
sendo ato normativo infralegal, não tem o poder de instituir e impor obrigações
ao contribuinte em desprestígio ao direito de propriedade constitucionalmente
assegurado.
Aduzem que a perda do CNPJ tem tanto caráter de intervenção típica de poder de
polícia quanto de modalidade de sanção tributária. Que o poder de polícia deve
ser acompanhado de cautelas essenciais, valendo-se da razoabilidade e da
proporcionalidade, não se podendo converter no poder de destruir.
Da nulidade da Intimação da Contribuinte
Clamam pela nulidade da intimação feita à Steel Beneficiamento por Edital, por
ferir o disposto no art. 23, §1°, do Decreto 70.235/72, pedindo a nulidade do auto
de infração lavrado, por consequência.
Da não comprovação de dolo, fraude ou simulação e Da multa de 150%
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722459/2020-10
11
Ressaltam que má-fé não se presume, inexistindo no direito princípio que coloque
a má-fé em regra ou critério de interpretação. Afirmam:
“ (...) nada restou comprovado pela autoridade fiscalizadora (que a contribuinte)
agiu com dolo, sendo presumida a sua boa-fé, e com isso, requer-se desde já o
cancelamento do presente auto de infração, bem como a constatação de que não
houve crime contra a ordem tributária com a impossibilidade de representação
fiscal para fins penais, bem como a impossibilidade de ocorrer arrolamento de
bens e direitos, sob pena de ferir os Princípios Constitucionais da Dignidade da
Pessoa Humana e da estrita legalidade.
(...), é o órgão acusador que deve provar incontestadamente a ocorrência de
fraude, sonegação ou conluio e não o inverso.” (grifo nosso)
Afirmam que para aplicação da multa qualificada seria indispensável a
comprovação de dolo e consumação das hipóteses previstas nos arts. 71
(sonegação), 72 (fraude), 73 (conluio) da Lei 4.502/64, sendo inaplicável a
imposição de multa agravada de 150% sem que exista qualquer prova de dolo na
conduta da impugnante.
Defendem que não se encontram posições jurisprudenciais que defendam que
meros indícios de fraude são suficientes para legitimar o agravamento da multa.
Que a contribuinte agiu de forma clara, deixando explícitos seus atos e negócios,
de modo a permitir a ampla fiscalização pela autoridade administrativa, agindo na
convicção e certeza de que seus atos eram lícitos, não se tratando de caso
regulado pelo dispositivos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Aduzem, ainda, que a multa aplicada foi exorbitante, indo contra os preceitos
normativos garantidos constitucionalmente, quais sejam: a vedação ao confisco
(artigo 150, inciso IV); a proteção ao direito de propriedade (artigo 50, XXII); e, a
observância da capacidade contributiva (artigo 145, §1°), devendo ser anulada.
Da responsabilização solidária
Os defendentes dizem impugnar a responsabilização solidária imputada ao sócio
Amaury Scussel Brasil e à empresa Steel Cans Industria de Metais ElRELI pela
ausência de comprovação do dolo e pela invalidade de Lei ordinária no 8.620/93
em alterar o artigo 135 que rege a matéria.
Se baseiam, especificamente, na jurisprudência que segue.
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO
QUOTISTA. SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. DÉBITOS
RELATIVOS À SEGURIDADE SOCIAL. LEI 8.620/93, ARTIGO 13. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
(...)
2. A responsabilidade patrimonial secundária do sócio, na jurisprudência do E. STJ,
funda-se na regra de que o redirecionamento da execução fiscal, e seus
consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722459/2020-10
12
reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra
o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa.
3. Tratando-se de débitos de sociedade para com a Seguridade Social, diversos
julgados da Primeira Turma, inclusive desta relatoria, perfilhavam o entendimento
da responsabilidade solidária dos sócios, ainda que integrantes de sociedade por
quotas de responsabilidade limitada, em virtude do disposto em lei específica, qual
seja, a Lei 8.620/93, segundo a qual "o titular da firma individual e os sócios das
empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente, com
seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social" (artigo 13).
4. Não obstante, a Primeira Seção desta Corte, em recente sessão de julgamento,
assentou que: "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS
PARA COM A SEGURIDADE SOCIAL REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DO
SÓCIO (SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA). SOLIDARIEDADE.
PREVISÃO PELA LEI 8.620/93, ARTIGO 13. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR
(CF, ARTIGO 146, 111, B). INTERPRETAÇÕES SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. CTN,
ARTS. 124, II, E 135, III. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 1.016 E 1.052. (...) 3. A solidariedade
prevista no artigo 124, II, do CTN, é denominada de direito. Ela só tem validade e
eficácia quando a lei que a estabelece for interpretada de acordo com os
propósitos da Constituição Federal e do próprio Código Tributário Nacional. 4.
Inteiramente desprovidas de validade são as disposições da Lei n° 8.620/93, ou de
qualquer outra lei ordinária, que indevidamente pretenderam alargar a
responsabilidade dos sócios e dirigentes das pessoas jurídicas. O artigo 146, inciso
III, b, da Constituição Federal, estabelece que as normas sobre responsabilidade
tributária deverão se revestir obrigatoriamente de lei complementar. 5. O CTN,
artigo 135, III, estabelece que os sócios só respondem por dívidas tributárias
quando exercerem gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão
vinculado ao fato gerador. O artigo 13 da Lei n° 8.620/93, portanto, só pode ser
aplicado quando presentes as condições do artigo 135, III, do CTN, não podendo
ser interpretado, exclusivamente, em combinação com o artigo 124, II, do CTN .6.
(...). 7. A Lei 8.620/93, artigo 13, também não se aplica às Sociedades Limitadas
por encontrar-se esse tipo societário regulado pelo novo Código Civil., lei posterior,
de igual. hierarquia, que estabelece direito oposto ao nela estabelecido. 8. Não há
como se aplicar à questão de tamanha complexidade e repercussão patrimonial,
empresarial, fiscal e econômica, interpretação literal e dissociada do contexto
legal. no qual se insere o direito em debate. Deve-se, ao revés, buscar amparo em
interpretações sistemática e teleológica, adicionando-se os comandos da
Constituição Federal., do Código Tributário Nacional. e do Código Civil, para, por
fim, alcançar-se uma resultante legal que, de forma coerente e juridicamente
adequada, não desnature as Sociedades Limitadas e, mais ainda, que a bem do
consumidor e da própria livre iniciativa privada (princípio constitucional) preserve
os fundamentos e a natureza desse tipo societário." (Recurso Especial.
717.717/SP, da relatoria do e. Ministro José Delgado, julgado em 28.09.2005).
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722459/2020-10
13
5.Recurso especial. desprovido. (REsp. 702719 Ti -Ministro. Luiz Fux 17/11/2005)"
(grifo nosso)
Afirmam:
“(...) como visto no julgado acima, de clareza ímpar, ainda que se alegue que o
referido artigo 13 da Lei n° 8.620/93, possa vir alinhado ao disposto no artigo 124
II do CTN, que reza serem solidariamente obrigadas as pessoas expressamente
designadas por lei, evidentemente tal alegação sucumbe ao fato de que tal inciso,
deve ser interpretado de que há obrigação solidária por pessoas expressamente
designadas por Lei, evidentemente, fazendo sentido ser somente pessoas
expressamente designadas por "lei complementar", e não ordinária como a lei n°
8.620/93.
Nesse sentido, não há fundamentação para a responsabilização da empresa Steel
Cans nem do sócio da autuada.”
Especificamente quanto à responsabilização do sócio, desenvolvem o seguinte
raciocínio:
“(...) o Auto de Infração ainda cita o artigo 135 do CTN imputando a
responsabilidade aos sócios da empresa autuada pelos créditos tributários por
conta de supostos atos praticados em excesso de poderes ou infração de lei.
Impugnamos os feitos pois há tempos a jurisprudência consolidou entendimento
de que o mero inadimplemento de tributo não enseja redirecionamento da
cobrança.
Em sede de Execução Fiscal. tal orientação foi objeto da Súmula 430 do STJ, in
verbis:
"O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente."
Logo, a imputação de responsabilidade do sócio da Impugnante depende de
comprovação pelo Fisco de atos ilícitos ou fraudulentos, o que não resta
comprovado nestes autos.
(...)
Sem provas de que o gestor agiu com dolo, fraude ou simulação, em afronta à lei
ou ao contrato social, sem diligências visando a constatar a gestão fraudulenta da
sociedade, não se pode pretender a sua responsabilização.
Ressalte-se: a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica de
determinada sociedade é um ato grave e com inúmeros desdobramentos, que
repercutem, sobretudo, na estabilidade dos setores econômico e financeiro de
nosso país.
É inaplicável a responsabilização tributária de terceira pessoa, com fundamento
no artigo 128 do CTN, se não ficou demonstrada a sua vinculação com o fato
gerador da obrigação tributária. Além disso, não se aplica o artigo 135, inciso III,
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722459/2020-10
14
do CTN se não for claramente comprovado pelo Fisco que a obrigação tributária é
resultante de atos praticados pelos sócios com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social. ou estatutos.
Nos termos da legislação em vigor, tanto nos casos do art. 124, como dos arts.
135 e 137, todos do CTN, há necessidade de comprovação de fato jurídico
tributário, distinto da ocorrência do fato gerador, capaz de permitir a inclusão dos
sócios e/ou administradores no polo passivo da relação jurídica tributária
(...)
Por fim, restou cabalmente comprovada a existência da empresa Autuada.
Portanto, não há que se falar em redirecionamento da cobrança pela dissolução
irregular.”
(grifo nosso)
Os impugnantes findam requerendo: i) o recebimento da Impugnação; ii) a
suspensão dos créditos em litígio; iii) o provimento da impugnação com a
nulidade do auto de infração; iv) a exclusão da responsabilização do sócio; v) a
exclusão ou redução da multa de ofício qualificada; vi) o cancelamento da
Representação Fiscal para Fins Penais, bem como abstenção do arrolamento dos
bens e direitos dos impugnantes; e vii) que as publicações e/ou intimações sejam
encaminhadas ao advogado que as representa.
A 26a Turma da DRJ08 julgou improcedente a impugnação, nos termos do Acórdão
no 108-021187, de 28 de setembro de 2021, cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Em direito, o ônus da prova incumbe a quem alega ou acusa. No processo
administrativo fiscal é da autoridade fiscal o dever de provar a ocorrência da
infração tributária, direta ou indiretamente. Ao fiscalizado, em contrapartida,
cabe o ônus de provar a falta de pressupostos da ocorrência das infrações
apuradas pela fiscalização.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO.
A intimação de ato administrativo fiscal deve ser feita ou pessoalmente ou por via
postal ou por meio eletrônico, sem ordem de preferência. Adotado qualquer um
desses meios, resultando frustrada a tentativa de intimação por qualquer que seja
o motivo, cabe a adoção da intimação por edital.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DOLO.
A aplicação da multa qualificada em lançamento de ofício exige a comprovação
nos autos da prática de condutas dolosas pela fiscalizada, qualificadas como
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722459/2020-10
15
sonegação, fraude ou conluio. Havendo essa comprovação, prospera a aplicação
da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
Conforme o Parecer Normativo Cosit no 4, de 10/12/2018, que vincula a
administração tributária Federal, “a responsabilidade tributária solidária a que se
refere o inciso I do art. 124 do CTN, decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser
tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a
desfigurou”.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS.
A não localização da empresa no endereço cadastrado na Secretaria da Receita
Federal, resultando na inaptidão do CNPJ, denota indício de dissolução irregular
de forma a permitir a responsabilização solidária de seus sócios pelo crédito
tributário formalizado.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE INAPTIDÃO. CONTESTAÇÃO ESTRANHA AO
PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação do Ato Declaratório Executivo de Inaptidão deve ser apresentada
no respectivo processo administrativo de inaptidão e baixa de CNPJ, dentro do
prazo possível para fazê-lo, não podendo ser conhecida em processo diferente
daquele.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ARROLAMENTO DE BENS. DRJ.
INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal de Julgamento não são competentes para se
pronunciarem sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais ou sobre Arrolamento de Bens para
garantia do crédito tributário.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO FISCAL. VEDADO ENCAMINHAMENTO A ENDEREÇO
DIVERSO.
Não é permitido que intimações, publicações ou notificações dirigidas à
contribuinte ou ao seu procurador sejam encaminhadas a endereço diverso de
seu domicílio fiscal, nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, onde repisou os argumentos apresentados na impugnação, acrescentando, apenas, dois
capítulos, um sobre nulidade da decisão recorrida e outro sobre a necessidade de sobrestamento
do processo em razão de questão prejudicial.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
Este é o breve relatório.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722459/2020-10
16

VOTO

Admissibilidade
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Sobrestamento do processo em razão de questão prejudicial
Todos os recorrentes – Sociedade Steel Cans Indústria de Metais Eirelli, Sr. Amaury
Scussel Brasil e Sociedade Steel Beneficiamento e Comércio de Metais Eirelli – alegam uma
questão prejudicial que provocaria o sobrestamento do presente processo.
Afirmam que foi impetrado o Mandado de Segurança no 5007619 -
14.2021.4.02.5104, em trâmite perante Justiça Federal da 2a Região, pela Steel Beneficiamento e
Comércio de Metais Ltda, para afastar a dissolução irregular da Steel Beneficiamento. Asseveram
que a solução a ser dada no processo judicial no 5007619-14.2021.4.02.5104 é nítida questão
prejudicial, na exata medida em que interfere diretamente no resultado deste processo
administrativo.
A alegada dissolução irregular da devedora principal, em razão de sua não
localização no endereço atual, deu causa à inclusão do sócio na presente relação
jurídica tributária, bem como contribuiu para a glosa dos créditos que ensejou o
lançamento de ofício ora objeto de revisão.
Ainda em função da não localização da STEEL BENEFICIAMENTO em seu atual
endereço, a fiscalização procedeu à baixa de ofício do CNPJ, conforme noticiado
às fls. 917.
Consequentemente, a regularidade da localização da STEEL BENEFICIAMENTO em
sua nova sede é fato diretamente relacionado à responsabilidade do sócio/titular,
à glosa dos custos e à legitimidade da baixa de ofício do CNPJ.
Em outras palavras: se restar caracterizada a regularidade da nova sede da STEEL
BENEFICIAMENTO – mediante a localização no endereço atual – não haverá
motivo para se considerar que houve sua dissolução irregular e, portanto, não
haverá fundamento para responsabilização do sócio AMAURY S. BRASIL.
Caso se considere que a STEEL BENEFICIAMENTO está regularmente situada e
localizável em sua nova sede, também não haverá motivo para a baixa de ofício
do CNPJ levada a cabo pela fiscalização.
Constatada a regular localização da STEEL BENEFICIAMENTO no endereço
informado no CNPJ, caem por terra as intimações realizadas pela via editalícia,
resultando na anulação de todos os atos praticados a partir da citação por edital.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722459/2020-10
17
A regularidade da nova sede da STEEL BENEFICIAMENTO igualmente contribuirá
para a lisura das operações realizadas com sua exclusiva fornecedora – a
recorrente - e, portanto, será ponto relevante a ser considerado na pertinência
dos créditos do IPI glosados pela fiscalização.
Discordo parcialmente das recorrentes, pois não vejo relação de prejudicialidade
entre o Mandado de Segurança no 5007619 - 14.2021.4.02.5104 e este processo administrativo,
no que diz respeito a efetivação dos atos infracionais. Contudo, vislumbro a prejudicialidade entre
os processos no que concerne a responsabilização do Sr. Amaury Scussel Brasil, explico:
Na petição inicial do MS no 5007619-14.2021.4.02.5104, o pedido do impetrante foi
no sentido de restabelecer seu o CNPJ.
O motivo determinante para autuação e a imputação como responsável tributário a
Sociedade Steel Cans Indústria de Metais Eirelli, não foi a baixa do CNPJ da Steel Beneficiamento
e Comércio de Metais Ltda, e sim um conjunto de indícios que foram relatados e que constaram
no bojo do restante do voto.
Portanto, em nada modificará uma eventual determinação judicial de
restabelecimento do CNPJ da Steel Beneficiamento na decisão a ser proferida neste processo
administrativo. Não há relação de prejudicialidade em questão de mérito entre este processo
administrativo e o MS no 5007619-14.2021.4.02.5104.
Não obstante, o Sr. Amaury Scussel Brasil foi posto no polo passivo da autuação em
virtude da dissolução irregular da sociedade STEEL BENEFICIAMENTO, conforme consta da
motivação do auto de infração.
Demais Responsáveis Tributários
CPF
038.026.677-60
Nome
AMAURY SCUSSEL BRASIL
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
Dissolução irregular da sociedade de acordo o disposto no artigo 135 inciso I da
Lei no 5172 de 25/10/1966, ocasionando por consequência a responsabilização
em relação aos sócios da fiscalizada no que se refere aos créditos tributários
objeto desse lançamento.

Pelo quadro traçado é lícito concluir que a responsabilização do Sr. Amaury Scussel
Brasil depende da decisão final do Mandado de Segurança no 5007619-14.2021.4.02.5104, pois a
motivação de sua indicação como responsável tributário está ligado umbilicalmente ao desfecho
dado à Ação judicial acima mencionada, em uma relação de prejudicialidade
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.495 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722459/2020-10
18
Diante da evidente relação de prejudicialidade narrada, voto para que o julgamento
fique sobrestado até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 5007619-
14.2021.4.02.5104. Após o trânsito em jugado, que o setor responsável pelo controle de ações
judiciais da Unidade de Origem, elabore um parecer conclusivo acerca da repercussão da decisão
do Mandado de Segurança neste processo, facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se
pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/2011.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1124
DF CARF MF
Original